Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749505-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA DE FREITAS MOREIRA AGRAVADO: MESQUITA E SILVA REVENDA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, DEUSDUARTE JOSE GOMES, FABIO FERNANDES MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZABELA DE FREITAS MOREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mário Henrique Silveira de Almeida, que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada contra FÁBIO FERNANDES MESQUITA e outros, indeferiu o pedido liminar de imissão de posse relativo ao imóvel posto “sub judice”. Em suas razões recursais (ID 66423836), a autora esclarece que “foi vencedora do item 78 do edital n.o 5/2019 da licitação pública para venda de imóvel situado à Area Complementar 200, Conjunto “E” Lote 01, Santa Maria-DF, matrícula n. 23797, com área total de 2.280,00 m2, no valor de R$ 921.000,00, promovido pela TERRACAP – DF.”, imóvel esse que se encontra ocupado pelos réus. Diz que a r. decisão agravada "não considerou adequadamente a probabilidade do direito da autora, que é evidente pela documentação apresentada, incluindo a certidão de matrícula e a escritura pública do imóvel.” Sustenta, em singela síntese, que “a avaliação das benfeitorias pode ser realizada em conjunto, no momento da diligência para imissão da posse. De mesmo modo, a necessidade de indenização pelas benfeitorias e, ainda, pelos alugueres retroativos podem ser resolvidos em momento oportuno, sem que isso impeça a imissão imediata na posse, que é crucial para evitar o agravamento dos danos ao imóvel, bem como, cessar todos os lucros devidos à Agravante pela disposição do imóvel.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a imissão de posse vindicada na origem, e que seja realizada por oficial de justiça a avaliação de benfeitorias no imóvel, a fim de assegurar eventuais direitos da parte contrária. Preparo regular (ID 66424888). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de ação de imissão na posse proposta por IZABELA DE FREITAS DEUSDUARTE JOSÉ GOMES e FÁBIO FERNANDES MESQUITA, partes já qualificadas, desfavor de MESQUITA E SILVA REVENDA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, onde se pleiteia a tutela antecipada para imediata imissão na posse. Assevera a autora que é proprietária do imóvel objeto do litígio (adquirido por meio de licitação pública) e que notificou extrajudicialmente os réus para desocuparem o imóvel. É o relato necessário. DECIDO. À inteligência do art. 300 do CPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Com efeito, muito embora a certidão de matrícula juntada ao ID 214165132 demonstre, em tese, o direito da autora de ser imitida na posse do bem, a escritura de ID 207552514 prevê que a adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel. No caso dos autos, não é possível aferir quais são as benfeitorias realizadas pelo atual possuidor, bem como a estimativa do seu valor, até mesmo como forma de exigir da autora a prestação de garantias para que seja imitida liminarmente na posse do bem, situação que pode gerar a irreversibilidade da medida na perspectiva da aferição de eventual direito à indenização. Soma-se a isso o fato de o possuidor de boa-fé ter direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias. Nesse sentido, confira-se ementa de decisão proferida pelo e. TJDFT em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.228 do Código Civil, prevê que o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” 2. o art. 1.219 do Código Civil explicita que: “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” 3. Na hipótese, consoante bem destacou o d. magistrado prolator da r. decisão recorrida, “o adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel.” 3.1. Portanto, em razão do direito de retenção dos possuidores de boa-fé, faz-se necessário proceder a regular instrução probatória a fim de que sejam aferidas eventuais benfeitorias realizadas pelo possuidor do bem litigioso. 4. Ainda que os efeitos da tutela imprimam maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 4.1. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715382, 0701652-39.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no PJe: 29/06/2023.) Ademais, cumpre mencionar que tramita perante este juízo o processo de no 0707749-88.2024.8.07.0010 (que foi associado ao presente feito), por meio do qual o réu DEUSDUARTE JOSE GOMES requer a condenação da ora autora ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel. Lado outro, a taxa de ocupação ou aluguel pelo uso do imóvel de outrem poderá ser consolidado ao final do processo. Desta forma, diante da necessidade de exame das provas em contraditório para decidir acerca dos valores das benfeitorias a serem pagos pela autora, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Com efeito, o direito de indenização de benfeitorias feitas pelo possuidor está previsto no Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” “Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.” “Art. 1.221. As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem.” “Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual.” A autora agravante adquiriu o imóvel em questão da Terracap, por meio de licitação pública. A escritura pública correspondente ao imóvel posto “sub judice” prevê expressamente a responsabilidade do adquirente por eventuais benfeitorias realizadas pelos ocupantes, senão vejamos: “V) Fica desde já entendido que para o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda tão-somente ao lote de terreno; VI) No caso previsto na cláusula anterior, o(a) DEVEDOR(A) se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is) no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido;” No caso em exame, tendo em vista que os réus agravados realizaram benfeitorias no imóvel - tanto o é que tramita em apenso o processo de no 0707749-88.2024.8.07.0010, por meio do qual o réu DEUSDUARTE JOSÉ GOMES requer a condenação da autora agravante ao pagamento de benfeitorias -, a autora adquirente não pode ser imitida na posse do bem sem antes promover prévia avaliação das respectivas modificações, sob risco de perecimento do eventual direito dos antigos possuidores à indenização. Nesse sentido, é como se orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO TERCEIRO OCUPANTE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de imissão na posse em favor do adquirente em relação ao imóvel adquirido por meio de licitação promovida pela Terracap, que é atualmente ocupado por terceiro. 2. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com a regra prevista no art. 1228 do Código Civil. 2.1. Em prestígio aos efeitos da sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que a detenha ou possua. 3. O edital de licitação em questão estabeleceu as condições específicas para a venda do aludido imóvel, notadamente em relação à responsabilidade do adquirente para o exercício da posse do aludido bem. 3.1. Por se tratar de bem imóvel que conta com acessão física construída e ocupada por terceiro, o adquirente não pode ser imitido na posse sem antes cumprir a obrigação de prévia avaliação e indenização das eventuais benfeitorias, de acordo com a previsão expressa no edital do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414685, 07024876120228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 2. Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência. 3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço. 4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda. 5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219). 6. Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença. 7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3o) 8. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (Acórdão 1249486, 00143922420158070009, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator